Tribunal: CARF
Processo: 16327.000124/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000124/2010-22
ACÓRDÃO
2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 06/12/2004
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
No sistema do livre convencimento motivado (art. 29 do Decreto n°
70.235/1972), o julgador forma livremente o seu convencimento, porém
dentro de critérios racionais textualmente expostos. Não há neste sistema
critérios valorativos das provas prefixados em lei. O julgador tem liberdade
para aceitar e valorar a prova desde que a decisão seja fundamentada.
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova, quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública, lado outro, uma vez
comprovado, impõe-se a administração tributária reconhecer o direito
creditório e homologar a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida (fl. 129-137):
Trata o presente processo das declarações de compensação n.o
09243.41635.040305.1.7.04-7692
e
23962.62680.040305.1.7.04-7070,
de
pagamento de IRRF, código de receita 9453, efetuado em 6/12//2004, no valor de
R$ 40.000.000,00, com débitos de IRRF relativos a janeiro de 2005 (fls. 4/13).
Em 4/12/2009 a contribuinte foi intimada a apresentar os seguintes documentos
e informações (fls. 19):
• Confrontar os valores declarados na DIRF e os valores declarados na DCTF,
relativamente ao IRRF (código 9453) de dezembro de 2004.
• Apresentar cópias simples do livro Razão, das contas envolvidas no registro
contábil dos valores de IRRF (código 9453) de dezembro de 2004. Demonstrar o
estorno ou lançamento em conta de crédito a recuperar do valor alegado como
indevidamente recolhido.
• Confrontar os valores do item 2 com os valores declarados, apresentados no
item 1.
• Demonstrar e comprovar que os valores retidos indevidamente a título de IRRF
(código 9453) de dezembro de 2004 foram efetivamente devolvidos ao
titular/beneficiário dos rendimentos. Caso não tenha ocorrido a retenção
indevida, comprovar.
• Para os créditos alegados nos Per/Dcomp's, justificar e comprovar o motivo e as
circunstâncias de o pagamento ter sido efetuado e posteriormente considerado
indevido ou a maior.
• Apresentar cópia do contrato social/estatuto da empresa e suas alterações.
A empresa protocolou a resposta de fls. 21/22.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
3
Em 5/1/2010 a empresa foi novamente intimada (fls. 43) a: (i) apresentar cópia
simples do Razão, da conta onde fica evidenciada a contrapartida do lançamento
contábil dos valores do IRRF (código 9453) de dezembro de 2004 efetuado na
conta "-PROVISÃO P J.C.P. A PAGAR COMPLEM, apresentada na resposta à citada
intimação; (ii) apresentar cópia simples do Razão, da conta onde fíca evidenciado
o lançamento contábil do DARF de recolhimento de R$ 40.000.000,00, efetuado
no dia 06/12/2004, de mesmo vencimento, código de receita 9453, e o respectivo
estorno ou lançamento em conta de crédito a recuperar do valor alegado como
indevidamente recolhido.
Em 19/1/2010 a empresa apresentou informações complementares, anexando os
documentos de fls. 49/50.
Em 8/2/2010 foi exarado despacho decisório que não homologou a compensação
declarada com base nos seguintes fundamentos (fls. 53/58):
• Não se observa a contrapartida do lançamento contábil de R$ 113.110.252,85
da provisão para pagamento de IRRF sobre JCP, que se refere ao IRRF devido
informado na DCTF relativo aos códigos de receita 9453 e 5706, conforme alegado
na resposta à intimação Deinf/SPO/Diort n° 200/2009.
• Observa-se apenas a contrapartida do valor de estorno de R$ 275.104,52.
• Não se observa nenhum lançamento relativo ao recolhimento do DARF de
40.000.000,00 efetuado no dia 6/12/2004, de mesma data de vencimento, código
de receita 9453, nem o respectivo estorno ou lançamento em conta de crédito a
recuperar do valor alegado nas declarações de compensações em análise como
indevidamente recolhido.
• Cabe ao interessado a demonstração hábil, com comprovação em sua
escrituração contábil, quando instado em via de procedimento fiscal de
verificação da liquidez e certeza do crédito alegado, apresentar a documentação
comprobatória requerida, demonstrando as circunstâncias materiais envolvidas
na geração do crédito.
• Não há no exame dos documentos apresentados elementos suficientes para a
comprovação do crédito alegado.
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade em 29/3/2010,
alegando, em síntese, que (fls. 66/80):
a) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6/12/2004, a impugnante
deliberou acerca do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP aos seus
acionistas, assumindo, por conseguinte, a obrigação da retenção e recolhimento
do IRRF incidente sobre o rendimento, sob os códigos de receita 5706 e 9453.
b) Considerando que na data da aludida AGE ainda não era conhecida a efetiva
composição analítica dos acionistas que seriam beneficiários do pagamento de
JCP, a impugnante efetuou no prazo legal o recolhimento de IRRF sobre uma base
estimada, pelo valor total de R$ 114.892.659,68.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
4
c) Uma vez conhecida em 15/12/2004 a efetiva composição dos acionistas
residentes no exterior que seriam beneficiários de JCP, mediante informações
obtidas junto à BM&F, acabou por apurar que o efetivo IRRF que deveria ser
recolhido correspondia a R$ 112.835.201,04.
d) O documento de fls. 23 demonstra a provisão do valor de R$ 903.039.000,15,
no Livro Razão, referência 08/85, na conta contábil n° 0000003-5 denominada
"PROVISÃO P. JCP A PAGAR COMPLEMENTAR". O lançamento foi assim registrado:

e) Posteriormente, considerando que o efetivo valor pago a título de JCP foi
conhecido apenas em 15/12/2004, após a obtenção de informações acerca das
ações negociadas na BM&F, para adequar o saldo da provisão acima ao efetivo
valor bruto pago na monta de RS 903.039.000,15, correspondendo a um líquido
de R$ 790.196.881,83, a manifestante efetuou os seguintes registros na mesma
conta contábil:
1) Valor Bruto de R$ 903.032.082,81

2) Valor líquido de R$ 790.196.881,83

f) o registro contábil dos valores pagos a título de JCP é inquestionável, nada
justificando as afirmações contrárias do despacho decisório.
g) Do valor de R$ 40.000.000,00, o total de R$ 1.389.399,67 foi recolhido a maior,
razão pela qual a contribuinte retificou sua DCTF relativa ao 4° trimestre.
h) A contabilidade da contribuinte adota como padrão registrar a débito na
própria conta contábil relativa à "Provisão para pagamento de JCP", os valores
devidos a título de IRRF.
i) No Livro Razão 08/85 foi registrado na mesma contábil o valor total de IRRF de
R$ 112.835.148,36, lançado pelo valor de R$ 113.110.252,86, mais o estorno de
R$ 275.104,52, da seguinte forma:

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
5
j) A contrapartida do valor de IRRF de R$ 113.110.252,86, lançado a débito na
contabilidade, corresponde ao mesmo valor debitado em sua conta caixa, da qual
saíram as quantias utilizadas para a quitação do tributo (.sic).
k) O valor de IRRF recolhido a maior no total de R$ 2.057.458,64, no qual o valor
de R$ 1.389.399,67, objeto das compensações não homologadas nestes autos
está inserido, foi objeto de outro lançamento no Livro Razão, referência 04/83, na
conta contábil denominada "IRRF sobre JCP intermediário" n° 0003000-7, da
seguinte forma:

1) Considerando que as compensações em questão não foram homologadas
exclusivamente sob o argumento de uma suposta falta de registro contábil dos
valores aqui analisados, uma vez comprovadas estes, e demonstrada a liquidez e
certeza dos créditos compensados, deve ser reformado o despacho decisório.
m) Requer a produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando perito.
n) No caso concreto, restará totalmente contrariado o princípio da moralidade se
se negar à impugnante a devolução dos valores indicados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (fl. 129-137) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 06/12/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu recurso voluntário (fls. 145-161), o recorrente reiterou os argumentos da
manifestação de inconformidade e acrescentou, em apertada síntese, que:
a) Em face da redação do §2° do art. 9° da Lei 9.249/1995, como já relatado, e
tendo o justo receio que a fiscalização viesse entender ocorrido o crédito de JCP
na data da deliberação, o Recorrente assumiu a data da deliberação como
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
6
sendo o fato gerador do IRRF correspondente. Contudo, para apuração do IRRF
devido, o Recorrente necessita identificar (i) os valores de JCP pagos a cada um
dos acionistas; e (ii) quais os acionistas beneficiados com a referida
remuneração através da verificação da composição acionária na referida data
(06.12.2004). De fato, é essencial a identificação dos acionistas beneficiados
com o pagamento do JCP, pois suas características definem a alíquota de IRRF a
ser aplicada. Por exemplo, se o beneficiário é residente no exterior referido
rendimento estará sujeito à alíquota de 15%, se residente no Japão estará
sujeito à alíquota de 12,5%, se residente em país com tributação favorecida
estará sujeito à alíquota de 25%, se o beneficiário é entidade isenta ou imune
não estará sujeito à incidência do imposto, e assim por diante.
b) Por seu turno, o Recorrente é empresa de capital aberto e, por isso, tem ações
negociadas publicamente na Bolsa de Valores e ainda no exterior. Desse modo,
sua composição acionária sofre modificações diárias. O controle dessas
operações e a identificação da titularidade dessas ações negociadas
publicamente na Bolsa de Valores é de responsabilidade da BM&F. Ocorre que
na data determinada para o recolhimento do IRRF, a BM&F ainda não havia
informado ao Recorrente a identificação dos titulares de suas ações na dada da
aludida AGE, i. e., 06.12.2004, que, por conseguinte, seriam beneficiários do JCP.
c) Posteriormente, com o recebimento pela BM&F da informação quanto à sua
efetiva composição acionária em 06.12.2004 (data da realização da AGE
determinando o pagamento de JCP), foi possível ao Recorrente identificar os
beneficiários do JCP. Diante das informações fornecidas pela BM&F, o
Recorrente pode, finalmente, apurar devidamente o IRRF e, com isso, identificar
que recolheu IRRF em valor maior que o devido, pois considerando o montante
de JCP pago aos seus acionistas em razão da realização da AGE de 06.12.2004, o
IRRF total efetivamente devido nessa competência não é de R$114.892.659,68,
como foi recolhido, e sim de R$112.835.201,04. Portanto, o Recorrente faz jus à
restituição de crédito no valor de R$2.057.458,64 (R$114.892.659,68 -
R$112.835.201,04).
d) E, para que não restassem dúvidas acerca da certeza e liquidez do crédito em
tela, a renomada empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers elaborou, a
pedido do Recorrente, "Relatório de revisão dos cálculos de IRRF sobre Juros
sobre o Capital Próprio" (doc. j.) acerca "(i) da apuração do IRRF incidente sobre
JCP pagos pelo Banco Bradesco na data-base de dezembro de 2004, seu
respectivo recolhimento e formalização perante as autoridades fiscais; e (ii) do
cálculo de eventuais créditos tributários decorrentes do pagamento a maior de
IRRF sobre JCP" (doc. j. — 5), no qual restou definitivamente comprovado que
"o recolhimento do IRRF sobre JCP pagos aos acionistas do Banco Bradesco com
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
7
base nas deliberações da AGE n° 1.047 foi realizado com base em apuração
preliminar" e que "tal recolhimento mostrou-se superior ao valor efetivamente
devido, calculado com base em informações fornecidas posteriormente pela
CBLC" (doc. j. — fl. 13).
e) De fato, o referido "Relatório de revisão dos cálculos de IRRF sobre Juros sobre
o Capital Próprio" não apenas comprova que houve o recolhimento a maior de
IRRF em relação aos valores pagos a título de JCP por ocasião da AGE realizada
em 06.12.2004, mas apura, com base nos documentos fornecidos pela BM&F
(CBLC), o valor exato do crédito a que teria direito o Recorrente, o qual, no
presente caso, não seria de R$2.057.458,64, como inicialmente informado pelo
Recorrente, mas de R$2.115.912,28.
f) a existência do crédito a ser restituído independe de seu registro contábil, mas
apenas da comprovação do valor pago a maior que o devido, a conclusão da 8a
Turma da DRJ/SP1 não reflete a realidade da situação demonstrada pelo
Recorrente, sendo certo que os documentos já apresentados demonstram
justamente o contrário. O simples registro contábil não caracteriza a efetiva
disponibilização econômica ou jurídica aos acionistas dos valores pagos a título
de JCP e, portanto, não é elemento que individualmente configura o fato
gerador do IRRF incidente sobre JCP pagos a acionistas.
g) Que a não restituição do indébito viola os princípios constitucionais da
moralidade e da legalidade.
Pede, ao final que, caso o "Relatório de revisão dos cálculos de IRRF sobre Juros
sobre o Capital Próprio" (doc. j.) elaborado pela empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers
não seja tido como prova indubitável do direito creditório do Recorrente, o que se admite apenas
a título de argumentação, determine-se a produção de prova pericial com base nos quesitos
constantes da manifestação de inconformidade, reproduzidos no recurso.
Pede, ainda, que a decisão recorrida seja reformada, homologando-se
integralmente as compensações declaradas, ou, quando menos, seja anulada a decisão recorrida e
deferida a produção de prova pericial contábil que confirme todos os lançamentos demonstrados
pelo Recorrente, como medida de Direito e de Justiça.
Na sequência, esta Turma, com composição distinta, deliberou em converter o
julgamento do processo em diligência (fls. 188-195) para que fosse apreciado o relatório de
revisão dos cálculos de IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio juntado às fls. 166/179 elaborado
pela empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers.
Em resposta à diligência (fls. 197-201) o Fisco manifestou-se, argumentando em
síntese que o relatório não agrega certeza e liquidez ao crédito pleiteado, nos seguintes termos:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
8
a) [...] os itens conclusivos de “i” a “viii”, do Relatório da PwC, a princípio, não
trouxeram inovações aos argumentos já demandados pelo contribuinte no
contencioso administrativo, salvo em relação às inconsistências que o próprio
Relatório aponta referente ao item “iii” ‘valor do débito apurado por nosso time
difere do valor apresentado em DCTF, no montante de R$198.865,75’, assim
como em relação às divergências apontadas nos itens “iv” e “v”, quanto ao
crédito apurado, bem como em relação às planilhas apresentadas.
b) as alegações dispostas no Relatório de revisão dos cálculos de IRRF sobre Juros
de Capital Próprio elaborado pela empresa de auditoria PwC, às folhas 166/179,
já foram produzidas no âmbito do contencioso administrativo fiscal pelo sujeito
passivo, argumentações essas que não lograram provar a certeza e liquidez do
crédito tributário pleiteado, haja vista a ausência das cópias do Razão dos
lançamentos contábeis referentes aos registros do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os Juros sobre o Capital Próprio, Código de Receita: 9453
(Residentes no Exterior), do período de apuração de dezembro de 2004, assim
como do estorno ou lançamento em conta de crédito a recuperar do valor
alegado como indevidamente recolhido.
c) não foram identificados claramente os lançamentos contábeis em consonância
com o método das partidas dobradas (cada lançamento de débito em uma
conta deve corresponder a um lançamento de crédito para outra conta), ou
seja, não foram comprovadas através das cópias do Razão a contabilização
escorreita dos valores pagos a título de JCP.
d) conforme já salientado no item 4, supracitado, o Relatório de revisão dos
cálculos de IRRF sobre JCP apurou divergências de valores entre o valor total de
IRRF apresentado pelo contribuinte e o apurado pela PwC: [...]. Portanto, o
Relatório de revisão dos cálculos apresentados pelo contribuinte não evidenciou
os lançamentos contábeis realizados, bem como não foram comprovados os
registros contábeis completos (partidas e contrapartidas) que pudessem
respaldar a existência do indébito tributário, nos termos da legislação de
regência1, não sendo possível referendar quaisquer montantes do suposto
direito creditório pleiteado.
Em sua manifestação (fls. 207-214), o recorrente reiterou a irrelevância da suposta
ausência de demonstração contábil do crédito pleiteado e que, ainda que se considerasse tais
registros imprescindíveis, o apresentou os registros do (i) pagamento do JCP; (ii) recolhimento do
IRRF em valor maior que o devido; e (iii) reconhecimento do crédito de IRRF. Reitera ainda que o
relatório em questão concluiu que inexistem dúvidas sobre a correção dos lançamentos contábeis
do IRRF e dos créditos de IRRF recolhidos a maior, nada justificando o não reconhecimento do
direito creditório do Recorrente.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, este processo versa sobre a compensação de crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre Juros sobre Capital Próprio, no valor de R$ 1.389.399,67. O
crédito decorre da diferença entre o valor recolhido pela Recorrente no montante de R$
40.000.000,00, conforme DARF de fls. 25 e o valor posteriormente apurado como devido em
decorrência do pagamento dos juros sobre capital próprio no montante de R$ 38.610.600,33, nos
termos da declaração às fls. 122-124.
Inicialmente, destaco da defesa do recorrente os seus argumentos sobre a
inconstitucionalidade da decisão recorrida. Eventual violação aos princípios da moralidade e
legalidade decorrentes do acórdão de impugnação não podem ser analisadas por este Conselho,
como determina a Súmula CARF n.o 2.
Adentrando no mérito, a controvérsia cinge-se à comprovação da existência do
direito creditório do sujeito passivo. Ao mesmo tempo, a decisão recorrida tornou incontroverso o
recolhimento efetuado pelo Recorrente, ao afirmar (fl. 136) que
Não há dúvidas sobre o recolhimento efetuado. [...] No entanto, não é possível
identificar claramente os lançamentos contábeis realizados. As considerações
acima nos levam a conclusão de que é pertinente a afirmação da autoridade
administrativa de que o contribuinte não anexou aos autos cópia dos registros
contábeis completos (partidas e contrapartidas) que demonstrariam a existência
do indébito.
O relatório, cuja análise foi objeto de diligência determinada por esta Turma, a
respeito da matéria controvertida, assim consignou (fl. 177):
Ainda, pela análise das razões contábeis do Bradesco depreende-se que:
a) Em o6 de dezembro de 2004 o saldo contabilizado de Provisão de JCP a pagar
complementar, conta n° "08/85,0000003-5" era de R$ 903.039.000,15 que está
alinhado com a AGE n° 1.047, realizada no mesmo dia, que deliberou o
pagamento de R$ 903.038.999,96 (diferença decorrente de arredondamento);
b) Em 31 de dezembro de 2004 foi realizado um ajuste no saldo da conta acima no
valor de R$ 6.969,98, relativo à contabilização do valor devido de JCP com base na
posição da acionária da BM&F do dia 06/12/04 (disponibilizada em 15 de
dezembro de 2004). Dessa forma, o saldo da conta passou a registrar R$
903.032.030,17 que está alinhado com o cálculo de JCP apurado pelo Bradesco no
valor de R$ 903.032.082,81 (diferença decorrente de arredondamento);
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
10
c) No mesmo dia 31 de dezembro de 2004 foi reduzido do saldo da conta acima o
valor de R$ 112.835.148,36 relativo ao IRRF por meio de um lançamento devedor
de R$ 113.110.252,88 e um lançamento credor de R$ 275.104,52. A contrapartida
desse lançamento foi feita na conta caixa, lançamento que não pudemos
confirmar;
d) O saldo final em 31 de dezembro de 2004 da conta IRRF sobre JCP
Intermediário, n° "04/83, 0003000-7", registrava o valor de R$ 2.143.785,97, que
contempla o IRRF recolhido a maior de R$ 2.057.458,64 sendo que o valor de R$
1.389.399,67 objeto das compensações não homologadas está incluído nesse
montante.
Concluiu o relatório (fl. 178) que:
Os registros contábeis do Banco demonstram adequadamente a provisão para
pagamento dos JCP, conforme deliberação da AGE, no valor, líquido de IRRF, de
R$ 903.032.030,17, bem como a existência do IRRF sobre JCP pago a maior no
valor de R$ 2.143.785,97.
Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o motivo determinante para a glosa
da compensação foi a ausência de certeza e liquidez do crédito, decorrente de deficiências na
documentação apresentada pelo Recorrente, o que foi reiterado na manifestação fiscal acerca da
diligência (fl. 200):
[...] as alegações dispostas no Relatório de revisão dos cálculos de IRRF sobre
Juros de Capital Próprio elaborado pela empresa de auditoria PwC, às folhas
166/179, já foram produzidas no âmbito do contencioso administrativo fiscal pelo
sujeito passivo, argumentações essas que não lograram provar a certeza e liquidez
do crédito tributário pleiteado, haja vista a ausência das cópias do Razão dos
lançamentos contábeis referentes aos registros do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os Juros sobre o Capital Próprio, Código de Receita: 9453 (Residentes
no Exterior), do período de apuração de dezembro de 2004, assim como do
estorno ou lançamento em conta de crédito a recuperar do valor alegado como
indevidamente recolhido.
Compete a quem pleiteia a restituição o ônus de provar a liquidez e certeza do seu
crédito, ao passo em que à autoridade administrativa cabe verificar a existência do direito
alegado, mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa comprovação.
Diante do relatório diligenciado por esta Turma, entendo que a Recorrente cumpriu
com o seu ônus probatório, ainda que se possa verificar pequenas incorreções em seus
documentos contábeis. A título didático, veja-se que nem mesmo o eventual fato de o montante
apurado pelo contribuinte ser posteriormente modificado pelo Fisco (o que não é o caso dos
autos) torna o valor por ele apurado ilíquido.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000124/2010-22
11
Veja-se que, além do recolhimento do imposto ser matéria não controvertida — já
reconhecida pela primeira instância —, há nos autos o DARF e a DCTF (fls. 122-124) respectivas,
documentos que atestam o recolhimento a maior.
Ademais, no processo administrativo tributário não se admite a tarifação de provas
— tentativa de se atribuir a cada prova um valor fixo e imutável —, razão pela qual entendo que as
conclusões do relatório às fls. 178 são o bastante para apontar a certeza e liquidez do direito da
Recorrente, ainda que se possa concordar com a decisão recorrida quando esta afirma que o meio
natural de prova no presente caso seria a apresentação de “[...] cópias do Razão [e] a
contabilização escorreita dos valores pagos a título de JCP.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 229
DF CARF MF
Original